Tribunal: TJES
Processo: 5001749-59.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001749-59.2025.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADELIRDES DE FATIMA BALISTA DALCOLMO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001749-59.2025.8.08.0044
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ADELIRDES DE FATIMA BALISTA DALCOLMO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS POR LEI ESTADUAL. POSTERGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO. SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que a parte autora busca o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017, implementada funcionalmente, mas com efeitos financeiros postergados por força de legislação estadual.

2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, com reflexos legais .

3. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de pagamento retroativo das parcelas cuja exigibilidade foi suspensa pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606/ES.

4. A suspensão prevista na legislação não implicou supressão do direito, mas mera postergação de seus efeitos financeiros, condicionada ao reequilíbrio fiscal do ente público.

5. Superada a condição suspensiva, com a implementação administrativa dos efeitos financeiros a partir de 2021, torna-se exigível o pagamento das diferenças pretéritas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

6. A pretensão recursal, ao sustentar a impossibilidade de pagamento retroativo, confunde suspensão com extinção do direito, o que não encontra respaldo na legislação nem na interpretação consolidada sobre a matéria.

7. Inexiste violação a precedente vinculante, uma vez que o entendimento firmado na ADI 5606/ES reconhece a constitucionalidade da suspensão temporária, sem afastar o direito ao recebimento posterior das parcelas.

8.
Ademais, o pagamento por meio de requisição judicial não compromete os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não subsistindo óbice jurídico à condenação imposta.

9.
Não prosperam, igualmente, as alegações de afronta à cláusula de reserva de plenário, porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas sua correta interpretação quanto aos seus efeitos.

10. Assim, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal, não merecendo qualquer reforma.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)